Tribunal: STF
Processo: HC 75269
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-08-12
Data de publicação: 1997-08-12

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". LESÃO CORPORAL CULPOSA: ACIDENTE
DE TRÂNSITO. RÉU CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
PENALIDADES ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS COM BASE NO CÓDIGO NACIONAL DE
TRÂNSITO.
1. A determinação para que o condutor se submeta novamente
a todos os exames exigidos por lei, para voltar a dirigir veículos
automotores, não constitui pena acessória imposta pela condenação,
mas, sim, penalidade administrativa aplicada pelo órgão incumbido da
fiscalização do trânsito, conforme previsto no Código Nacional de
Trânsito, ante o conhecimento de acidente grave cometido por
motorista.
2. Tal penalidade, por não caracterizar restrição à
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, não é
passível de questionamento pela via do habeas corpus.
3. Habeas Corpus não conhecido.